Tribunal: TJDFT
Processo: 0751904-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751904-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA AGRAVADO: CG BOY TRANSPORTE DE DOCUMENTOS LTDA - ME, JS COM DE FERRAGENS E CONVENIENCIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA em face da decisão ID 22051873 que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de JS COM DE FERRAGENS E CONVENIENCIAS LTDA e CG BOY TRANSPORTE DE DOCUMENTOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de diligências, por se tratarem de medidas genéricas e sem indício de pertinência com as atividades das devedoras. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, que tem diligenciado incessantemente em busca de bens da parte agravada, tendo indicado novas buscas e medidas que só podem ser atendidas pelo Judiciário, de modo que não poderia o Juízo de origem ter suspendido e arquivado o cumprimento de sentença por considerar se tratar de medidas “inúteis” ao seu ver. Alega que a decisão agravada violou o disposto no art. 139, inc. IV, do CPC, ressaltando que já esgotou todos os meios extrajudiciais para buscar a satisfação de seu crédito, de modo que as medidas indicadas Discorre acerca dos pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal, destacando que o fumus boni iuris resta consubstanciado pela existência inequívoca do crédito exequendo, bem como que o periculum in mora é caracterizado pelo risco de não ter seu débito satisfeito, tendo em vista o esgotamento de medidas pela via extrajudicial. Ressalta, ainda, que o dano de difícil reparação se mostra patente, na medida em que o processo de execução será remetido ao arquivo, sendo tolhido o direito da agravante em prosseguir com a execução. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para que seja revogada a suspensão da execução, determinando-se ao Juízo de origem que analise os pedidos de prosseguimento, levando à máxima do princípio da inafastabilidade de jurisdição. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada. Preparo regular (ID’s 22051875/22051876). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo mínimo de admissibilidade, por não conter todos os requisitos do agravo de instrumento elencados no artigo 1.016 do Código de Processo Civil. Em detida análise ao teor do agravo, verifica-se que a agravante formula pedido de antecipação da tutela recursal “para que a suspensão seja revogada, bem como seja determinado que o D. Magistrado analise os pedidos de prosseguimento, levando à máxima do princípio da inafastabilidade da jurisdição, eis que existentes os requisitos para a concessão.” Esclareça-se que referido pedido liminar se mostra completamente descabido, uma vez que os pedidos formulados pelo agravante na origem foram analisados e indeferidos, o que motivou a interposição do presente agravo, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Quanto ao mérito, por sua vez, a agravante limita-se a requerer que o presente recurso seja “RECEBIDO, CONHECIDO e ao final PROVIDO em todos os seus termos, concedendo-se de imediato a tutela de urgência recursal, oficiando-se à instância originária, sendo, ao final, dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão de primeira instância.” Vale dizer, não foi formulado pedido de mérito, mas tão somente que o recurso seja provido e a decisão reformada, não havendo detalhamento do alcance do pedido recursal. Conforme o artigo 1.016 do CPC, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Ou seja, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual de interposição do agravo de instrumento exige que se formule expresso pedido de mérito relacionado à reforma do decisum ora impugnado, que não se confunde com a antecipação da tutela recursal. Por seu turno, o julgamento do recurso deve ter amparo no pedido de reforma da decisão impugnada, que não é alcançado simplesmente pela pretensão da tutela liminar e nem com ela se confunde. Desse modo, constatando-se que a agravante limita seu pedido de mérito apenas a reforma da decisão agravada, sem especificar em qual sentido esta deve ocorrer, o agravo não deve ser, portanto, conhecido. Nesse sentido, confira-se o julgado desta Corte colacionado abaixo: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Conforme dispõe o Art. 1.016, inciso III do CPC, o pedido de reforma da decisão agravada é requisito para o conhecimento do recurso de agravo de instrumento. 2. O pedido de concessão de tutela de urgência antecipada ou de atribuição de efeito suspensivo não supre a necessidade de pedido de reforma da decisão agravada. 3. O pedido de reforma da decisão agravada é necessário para balizar a decisão a ser tomada, seja ela de procedência ou improcedência. 4. Agravo Interno não provido.” (Acórdão n.1087290, 07075443620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível, consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora